Tribunal: TJDFT
Processo: 0701238-63.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AÇÕES DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CITAÇÃO DA EX-ESPOSA. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em regra, o cônjuge deve ser citado como terceiro interessado na ação de reconhecimento de união estável proposta pelo convivente. Precedentes.
2. Contudo, essa citação é desnecessária quando demonstrado que os cônjuges estavam separados de fato há longa data, sem nenhum elemento apontando para a convivência entre os dois.
3. Recurso conhecido e desprovido.